Tribunal: TJMT
Processo: 1021822-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEOVÁ OLIVEIRA DE ARAÚJO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos de no 1036915-95.2018.8.11.0041, ajuizada em face de PAULO JEOVÁ MEIRA DE ARAÚJO, representado por sua genitora MARCELA OLIVEIRA MEIRA, declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS.
Para tanto, o agravante alega que a decisão de base viola os termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que determina a competência para o processamento da demanda no momento em que a ação é ajuizada, assim como fere os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, insculpidos na Constituição Federal.
Salienta que, ao tempo do protocolo da ação, o menor agravado e a sua mãe residiam em Cuiabá/MT, não sendo razoável a modificação da competência em razão da alteração do domicílio da genitora.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em se tratando de ação que versa sobre interesse de menor de idade, as disposições contidas no artigo 43 do Código de Processo Civil devem ser mitigadas, frente à regra do art. 147, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. REGRAS PROCESSUAIS. GERAIS E ESPECIAIS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. ADOÇÃO E GUARDA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO JUÍZO IMEDIATO. 1. A determinação da competência, em casos de disputa judicial sobre a guarda - ou mesmo a adoção - de infante deve garantir primazia ao melhor interesse da criança, mesmo que isso implique em flexibilização de outras normas. 2. O princípio do juízo imediato estabelece que a competência para apreciar e julgar medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA é determinada pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta. Isso porque a necessidade de assegurar ao infante a convivência familiar e comunitária, bem como de lhe ofertar a prestação jurisdicional de forma prioritária, conferem caráter imperativo à determinação da competência. 4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC. 5. A regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da competência no curso do processo, sempre consideradas as peculiaridades da lide. 6. A aplicação do art. 87 do CPC, em contraposição ao art. 147, I e II, do ECA, somente é possível se - consideradas as especificidades de cada lide e sempre tendo como baliza o princípio do melhor interesse da criança - ocorrer mudança de domicílio da criança e de seus responsáveis depois de iniciada a ação e consequentemente configurada a relação processual. 7. Conflito negativo de competência conhecido para estabelecer como competente o Juízo suscitado”. (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011) (g.n.)
Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte agravante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.